Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713406-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ALINE CRISTINA DE MELO FRANCO E OLIVEIRA, CELESTINO ALVES PEREIRA NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial) contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar eventual excesso de execução, cujo montante deve ser atualizado até 31/3/2022, data da planilha apresentada na origem pelos agravados (proc. no 0736825-29.2020.8.07.0001, ID no 152319022). 2. A agravante alega, em suma, que a decisão recorrida poderá lhe acarretar prejuízo, uma vez que os valores devem ser atualizados até a data do efetivo pedido de recuperação judicial, conforme previsto no art. 9o, inciso II da Lei no 11.101/2015 (27/4/2020). Cita precedente do STJ e deste Tribunal. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para que a atualização monetária determinada na origem observe o termo final limitado pela Lei no 11.101/2015. 4. Preparo (ID no 45585801 e no 45587718). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 8. A decisão reconheceu que o crédito pleiteado pelos agravados na demanda de origem está submetido aos efeitos da recuperação judicial. Como consequência, a atualização monetária deve ocorrer até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inciso II da Lei no 11.101/2015. Precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 9, II, DA LEI N° 11.101/2005. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 impõe limite à atualização do crédito a ser habilitado, o qual deverá observar a data do pedido de recuperação judicial. 2. Na espécie, o crédito a ser habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, ainda que já tenha sido fixada outra forma de atualização em momento anterior. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1437033, 07095902220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 9. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. Logo, a correção monetária deve observar a data do pedido da recuperação judicial (27/4/2020 - ID no 99328208, pág. 1). 10. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 11. Defiro o efeito suspensivo para que o montante apurado pela Contadoria Judicial na origem seja atualizado até a data em que ocorreu o pedido de recuperação judicial (27/4/2020), nos termos do art. 9o, inciso II da Lei no 11.101/2015 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 13. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO